Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-11.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM
FACE DE CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. CONDUTA
Num. 31185016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS NO
PERFIL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK
. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER
LEGISLATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de recurso, da
legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário
não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao
Precedentes.
pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, em relação
aos candidatos concorrentes da eleição proporcional.
4. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, - proibição de publicidade institucional nos três
meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que
autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no
período vedado. Precedentes.
5. O chefe do Poder Legislativo Municipal é responsável pela
divulgação da publicidade institucional em site oficial da
Câmara Municipal, aferindo-se objetivamente a sua
responsabilidade pelo dever de zelar pelo conteúdo nele
veiculado.
6. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as
sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
7. Fixação da multa, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº
23.610/2019.
8. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
Num. 31185016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2104161555426

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600355-11.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600355-11.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600355-11.2020.6.16.0032,
que julgou a representação improcedente. (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada
pela Coligação "Palmas Rumo ao Futuro" em face de Marcos Antonio da Silva Gomes, Izaias
Mikilita, Rafael Bosco de Souza, Luiz Otavio Sendeski, Silvana de Melo Ribas, Nilson Butner,
Fernando Souza da Silva e Luiz Guesser, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art.
44 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, que a Câmara Municipal
de Palmas/PR está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio do seu perfil
oficial na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaca
que na referida página existe propagação massiva de propaganda institucional relativa à feitos
realizados pela Câmara Legislativa de Palmas, o que atrai a conclusão de que a conduta perpetrada
pelos Representados está em desacordo com o arcabouço jurídico vigente. Aduz que pelo
conteúdo disseminado, não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional,
tendente a afetar à igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames
eleitorais que se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Informações do post: "Câmara
Municipal de palmas PR, os vereadores que compõem as comissões permanentes da câmara
Municipal de palmas se reuniram na tarde desta quarta-feira(23) para debater alguns projetos de lei
e demais assuntos ligados ao legislativo. Os projetos entrarão em votação nas próximas
Sessões"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)

RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
LUIZ OTAVIO SENDESKI (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
SILVANA DE MELO RIBAS (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
NILSON BUTNER (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
FERNANDO SOUZA DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA (ADVOGADO)
LUIZ GUESSER (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31185
016
16/04/2021 16:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.513
RECURSO ELEITORAL 0600355-11.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
- OAB/PR0083391
ADVOGADO: DEBORA GUESSER
RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA
- OAB/PR0099003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
- OAB/SC0047702
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA
- OAB/PR0101418
ADVOGADO: FABIANA BOZZ
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
- OAB/PR0099003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
- OAB/SC0047702
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA
- OAB/PR0101418
ADVOGADO: FABIANA BOZZ
RECORRIDO: LUIZ OTAVIO SENDESKI
- OAB/PR87853
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD
- OAB/PR0075798
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI
RECORRIDO: SILVANA DE MELO RIBAS
- OAB/PR87853
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD
- OAB/PR0075798
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI
RECORRIDO: NILSON BUTNER
- OAB/PR87853
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD
- OAB/PR0075798
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI
RECORRIDO: FERNANDO SOUZA DA SILVA
- OAB/PR0093837
ADVOGADO: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA
RECORRIDO: LUIZ GUESSER
- OAB/PR0083391
ADVOGADO: DEBORA GUESSER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA
REPRESENTAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM
FACE DE CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. CONDUTA
Num. 31185016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS NO
PERFIL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK
. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER
LEGISLATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de recurso, da
legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário
não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao
Precedentes.
pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, em relação
aos candidatos concorrentes da eleição proporcional.
4. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, - proibição de publicidade institucional nos três
meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que
autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no
período vedado. Precedentes.
5. O chefe do Poder Legislativo Municipal é responsável pela
divulgação da publicidade institucional em site oficial da
Câmara Municipal, aferindo-se objetivamente a sua
responsabilidade pelo dever de zelar pelo conteúdo nele
veiculado.
6. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as
sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
7. Fixação da multa, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº
23.610/2019.
8. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
Num. 31185016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

a.
b.
c.
d.
e.
f.

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO
FUTURO” em face da sentença do Juízo da 32º Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 21144066), a
qual julgou improcedente a representação movida pela recorrente em desfavor de MARCOS
ANTONIO DA SILVA GOMES, IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA, LUIZ OTAVIO
SENDESKI, SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER, FERNANDO SOUZA DA SILVA e
LUIZ GUESSER, na qual alegava prática de conduta vedada pela Câmara Municipal de
Palmas.
Em suas razões (ID 21141466), a recorrente sustenta que:
A Representante, ora Recorrente, ajuizou a presente demanda, depois de
receber comunicações de que a Câmara Municipal De Palmas/PR estava mantendo
veiculação de propaganda institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social
, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral;
Facebook
Ao contrário do constou da sentença, todos os requisitos para a
caracterização da prática da conduta vedada em questão restaram demonstrados nos
autos;
Inicialmente, conforme alegado ao longo do feito, em suas contestações os
Recorridos, alegaram basicamente que: (i) trata de mera publicidade informativa; (ii) as
publicidades são anteriores ao período vedado; (iii) os recorridos não aparecem nas
publicidades impugnadas; e, finalmente, (iv) que não há como os Recorridos removerem
os conteúdos que foram publicados em páginas da Câmara Municipal;
Logo, do o teor das defesas que foram apresentadas, em que pese as
alegações no sentido de não constituírem publicidade institucional, é confessado por
todos os Recorridos que as publicações foram efetivamente realizadas;
O conteúdo delineado nos arts. 73 a 78, da LE surgiu para impedir a
utilização da máquina administrativa em campanhas eleitorais, estabelecendo condutas
que são vedadas aos agentes públicos durante o processo eleitoral em curso, para
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, com a intenção de garantir
um processo eleitoral hígido;
A autoria da conduta ilícita é inegável e recai sobre o recorrido Marcos, que,
à luz do art. 73, §1º, da LE, é responsável pela prática, realizada pela Câmara Legislativa
de Palmas/PR, vez que é Presidente do referido órgão, mesmo que não tenha se
beneficiado de qualquer forma com a publicidade;
Num. 31185016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
A constatação da materialidade do ilícito é insofismável, porquanto as
provas documentais reunidas para instruir esta exordial mostram que está em circulação
publicidade oficial depois de 15.08.2020, dentro da circunscrição em que estão se
desenvolvendo as eleições municipais, para propagandear “atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta”(LE, art. 73, VI, “b”), o que é considerado
propaganda institucional;
Os Recorridos se beneficiam da manutenção da propaganda institucional
em questão, na medida em que são citados e tem nomes e atuação publicizados de
maneira maciça;
Em que pese tenham sido veiculadas no período permitido, a manutenção
da publicidade institucional no período vedado beneficia os recorridos, que acabam se
utilizando de páginas de órgãos públicos e da Câmara Municipal com conteúdo de
publicidade;
Não bastasse a própria sentença reconhece que existem publicidades
realizadas dentro do período vedado;
Os recorridos têm plena ciência das publicações, visto posarem para fotos
em evidente propaganda de seus atos parlamentares, ofendendo a ordem democrática
de isonomia do pleito, destacando-se que os mesmos disputam os cargos de prefeito e
de vice-prefeito, respectivamente;
Importante destacar que todos lançaram-se candidatos aos no pleito
eleitoral, como pode ser verificado no sistema DivulgaCandcontas, motivo pelo agora
exploram publicamente os alegados feitos institucionais, para deles extrair artificialmente
algum benefício eleitoral;
Mesmo que o recorrido Fernando Souza da Silva tenha desistido de sua
candidatura, ainda assim beneficiou-se da conduta vedada em questão.
Sob o comando do recorrido Marcos em benefício dos demais recorridos, a
Câmara Legislativa de Palmas/PR está divulgando, mantendo, após a data de
15.08.2020, propaganda acerca feitos e requerimentos realizados na referida casa
legislativa, através de notícias institucionais veiculadas em seu perfil oficial em seu site
oficial;
As condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva, ou seja, que
dispensam a análise de dolo e de culpa do agente público, bem como da potencialidade
de influenciar no pleito, bastando que se verifique a prática do “tipo” previsto na lei;
É irrelevante o momento em que a publicidade institucional em exame foi
autorizada ou disseminada, uma vez que a manutenção dela no período crítico eleitoral é
vedada, sendo consolidada a jurisprudência é consolidada nesse sentido;
Num. 31185016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

q.
1.
No caso, não só a manutenção, como a própria existência de novas
publicações dentro do período vedado, reconhecidas pela sentença, são suficientes para
a caracterização do ilícito e atração das sanções cabíveis.
Requer o provimento do recurso a fim de que se reforme a sentença, no sentido
de julgar totalmente procedente a representação, com a devida aplicação de multa aos
recorridos.
Instados a apresentar contrarrazões, os recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL
BOSCO DE SOUZA pugnam pelo desprovimento do recurso, ou ainda, alternativamente,
aplicação da multa em seu patamar mínimo, uma vez que não há qualquer prova ou indício de
que tenham autorizado ou solicitado a publicação das matérias em questão no site da Câmara
e em suas redes sociais, as quais possuem mero caráter informativo (ID 21141566).
Por sua vez, os recorridos LUIZ OTÁVIO SENDESKI, NILSON BUTNER e
SILVANA DE MELO RIBAS apresentam suas contrarrazões argumentando que a publicidade
institucional somente será ilegal se possuir a capacidade de beneficiar o candidato que fez uso
da publicidade e quebrar da isonomia do pleito, extrapolando o dever de informar a população
a respeito dos trabalhos desempenhados dentro da Câmara de Vereadores, o que não se
observa no caso concreto. Diante disso, pugnam pela total improcedência dos pedidos,
mantendo incólume a r. sentença (ID 21141716).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso, em
virtude de intempestividade, e, subsidiariamente, no mérito, pelo provimento do recurso, por
entender que se trata de evidente publicidade institucional em período vedado (ID 22740566).
É o relatório.

VOTO
Ilegitimidade ativa da coligação para ajuizar representação em face de
candidatos concorrentes ao pleito proporcional
Em sede de preliminar, de ofício, verifica-se que a representação foi ajuizada por
coligação majoritária, em face de:
agente público responsável pelo ato;
candidatos à
a)
b)
chapa majoritária; e
candidatos ao cargo de vereador, ou seja, aventando-se também
c)
benefícios da conduta vedada a candidatos da eleição proporcional.
E não obstante os recorridos concorrentes ao pleito proporcional não tenham
arguido a tese, como se trata de matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser conhecida
em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código
de Processo Civil, inclusive de ofício, impõe-se o exame da legitimidade ativa da ora
recorrente, no que tange aos candidatos concorrentes ao pleito proporcional.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
Num. 31185016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
Desse modo, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima para a propositura da
representação em face de candidatos da eleição proporcional, na medida em que a partir da
EC nº97/2017 não é mais permitida a formação de coligações para a eleição proporcional.
Logo, conquanto a coligação seja legitimada para atuar perante à Justiça Eleitoral, nos termos
dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, essa legitimidade é restrita às matérias atinentes ao
pleito majoritário para qual foi formada, inclusive porque a propaganda realizada pelos
candidatos à eleição proporcional não interfere na esfera jurídica dos candidatos à eleição
proporcional.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Rogério de Assis, j. 18/02/2021, publicado no DJE de
23/02/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Num. 31185016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

1.
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

E, inversamente, em representação eleitoral ajuizada por Coligação,
questionando a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento do Recurso
Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
esta Corte também decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não
”.
possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
Portanto, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação em face de candidatos à eleição proporcional e tratando-se de matéria de ordem
pública, é de se declarar o processo extinto sem julgamento do mérito, no que se refere aos
candidatos concorrentes ao pleito proporcional, quais sejam: LUIZ OTAVIO SENDENSKI,
SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER, FERNANDO SOUZA DA SILVA e LUIZ
GUESSER.

Preliminar de intempestividade do Recurso
Ainda, preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral, argui a
intempestividade do Recurso, uma vez que a intimação da sentença ocorreu no dia
12/11/2020, ao passo que a interposição ocorreu em apenas em 16/11/2020.
Todavia, por força de norma específica para as representações fundadas na
prática de conduta vedada (art. 73, § 13, da Lei nº 9.504/97), o prazo recursal é de 3 (três)
dias.
E, no caso, em consulta ao sistema PJE 1º Grau, verifica-se que a sentença foi
encaminhada para publicação em 12 de novembro de 2020. Já em consulta ao Diário da
Justiça Eletrônico, constata-se que a decisão foi publicada no DJE nº 260/2020, disponibilizado
em 12 de novembro, com data de publicação em 13 de novembro de 2020, de sorte que o
presente recurso, que foi protocolado em 16 de novembro de 2020, é tempestivo e dele se
conhece por estarem preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Num. 31185016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

1. Mérito

Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à manutenção de
publicidades institucionais, no período vedado, em perfil oficial da Câmara Municipal de
, nos termos da alínea “b”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº
Palmas em rede social Facebook
9.504/97.
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Registre-se, por oportuno, que a existência das publicidades não foi negada pelos
representados, que se limitaram, em suas contestações, a sustentar a licitude das postagens
diante de seu caráter informativo e por serem, em usa maioria, anteriores ao período vedado,
bem como em razão da ausência de benefício aos representados.
De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as imagens juntadas
aos autos pelo recorrente, com o intuito de corroborar suas alegações, constantes na petição
inicial:
Num. 31185016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Num. 31185016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Num. 31185016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Num. 31185016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Num. 31185016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Num. 31185016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Na sentença concluiu-se pela regularidade da propaganda, por se entender que
os conteúdos são meramente informativos, sem caráter publicitário e porque a maioria das
notícias publicadas no site e arroladas na inicial não foram sequer veiculadas no período
vedado, já que apenas 02 delas teriam sido publicadas em tal período, e sem destaque
especial a qualquer dos vereadores.
O fato que deu origem à representação já foi trazido à apreciação deste Tribunal,
mais precisamente no Mandado de Segurança nº 0600468-61.2020.6.16.0000, impetrado pelo
ora recorrente em face de ato praticado pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu,
consubstanciado na decisão que indeferiu tutela liminar para a suspensão de divulgação de
conteúdo pleiteada no bojo dos presentes autos, tendo como litisconsortes passivos os ora
recorridos.
Acerca da caracterização das postagens como conduta vedada, em razão de sua
precisão, adoto as razões da decisão liminar proferida no
acima especificado, em sede de
writ
plantão, pelo Exmo Juiz Membro Carlos Alberto Costa Ritzmann:
Num. 31185016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

“(...)
14.Como visto, o presente
busca reverter decisão interlocutória
Mandado de Segurança
exarada pelo juízo eleitoral da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que negou o pedido liminar
formulado pelo partido ora impetrante nos autos da Representação Eleitoral
nº0600353-41.2020.6.16.0032, por prática de conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b,
da Lei nº9.504/97.
15.A decisão recorrida restou assim proferida:
“DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de Representação por condutas vedadas a agentes públicos, interposta pela
COLIGAÇÃO PALMAS RUMO AO FUTURO contra os Srs. MARCOS ANTONIO DA SILVA
GOMES, IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA, LUIZ OTAVIO SENDESKI,
SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER, FERNANDO SOUZA DA SILVA e LUIZ
GUESSER - candidatos ao pleito de 2020 em Palmas/PR e atualmente vereadores em
exercício no mesmo município.
Em síntese, alega-se que a Câmara Municipal de Palmas estaria publicando, em seu perfil
oficial na rede social Facebook, matérias que divulgam ações dos Representados, no
exercício dos respectivos cargos públicos eletivos.
Argumenta-se que tal conduta enquadra-se na vedação do art.79, VI, ‘b’, da Lei nº9.504/1997,
uma vez que as publicações se deram em período vedado – três meses antes do pleito, e
desequilibram a disputa.
Liminarmente, pugna pela imediata determinação de remoção dos conteúdos publicados
naquele site oficial, no prazo de um dia, sob pena de multa diária, além de que sejam os
Representados “proibidos de reexibir a publicidade institucional vedada que foi denunciada
nestes autos, pelo menos até o julgamento do mérito desta Representação”.
Passo a análise do pedido liminar.
A peça inicial confunde publicidade e peças publicitárias de propaganda com a divulgação de
atos e feitos de membros do poder legislativo.
A Lei das Eleições veda, expressamente, que seja feita propaganda ou publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
municipais nos três meses anteriores ao pleito.
Ao interpretar o comando desta norma, a jurisprudência superior construiu o entendimento
majoritário de que não se pode divulgar propaganda ou publicidade institucional no período
vedado, nem mesmo nos sites oficiais das referidas instituições.
É a essa conduta que se referem as várias decisões da Justiça Eleitoral reconhecendo a
irregularidade da divulgação, algumas transcritas na inicial.
No caso dos autos, entretanto, as notícias que divulgam feitos e atos de vereadores no
exercício da função, em perfil oficial da Câmara de Vereadores em rede social ou em site
Num. 31185016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

oficial, não se enquadram em publicidade institucional ou propaganda apta a desequilibrar o
pleito. Nesse sentido entende, há muito, o Tribunal Superior Eleitoral:
"[...] CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVULGAÇÃO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR EM SÍTIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO E. TSE, 'NÃO CARACTERIZA A CONDUTA VEDADA
DESCRITA NO ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/97, A DIVULGAÇÃO DE FEITOS DE
DEPUTADO ESTADUAL EM SÍTIO DA INTERNET DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA' [...]".
(AC. DE 7.12.2011 NO AGR-RESPE Nº149260, REL. MIN. MARCELO RIBEIRO; NO
MESMO SENTIDO O AC. DE 16.11.2006 NO RESPE NO 26875, REL. MIN. GERARDO
GROSSI).
É preciso lembrar, ainda, que as redes sociais, atualmente, funcionam como extensões dos
sites oficiais de órgãos e agências governamentais, até porque têm alcance mais amplo entre
a população, refletindo - muitas vezes de forma automática - as notícias e publicações feitas
nos sites oficiais, de forma que o mero fato de estarem republicadas no Facebook não altera
a natureza informativa dessas publicações.
Outro ponto a se analisar é a data das postagens, que foram feitas ao longo do ano. São
publicações regulares, feitas pela Câmara Municipal em cumprimento ao dever constitucional
de informar a população sobre as atividades dos representantes eleitos.
Por não se confundirem com peças publicitárias ou atos de propaganda, portanto, as
publicações seriam lícitas ainda que tivessem sido todas publicadas no período vedado –
como de fato ocorreu com algumas postagens. Isso nos leva a concluir, por certo, que
também não existe qualquer irregularidade em continuarem disponíveis para acesso e
compartilhamentos na internet.
Em razão disso, indefiro o pedido liminar.
Citem-se os Representados para que apresentem defesa em cinco (5) dias, nos termos do
art.22 da Lei Complementar nº64/1990.
Palmas, data da assinatura eletrônica.
Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna
Juiz Eleitoral”.
(...)
20.E neste sentido, adentrando, na data de hoje, na página oficial da Câmara Municipal de
, em princípio, verifica-se a presença da publicidade
Palmas na rede social Facebook
institucional apontada pelo impetrante ainda em veiculação, quais sejam as notícias
imputadas como ilícitas na inicial.
21.Neste momento de convicção sumária, entendo que o conteúdo veiculado no referido site
oficial enquadra-se como propaganda institucional vedada nos três meses que antecedem ao
Num. 31185016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

pleito, nos termos da norma inserta no artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97, ainda
que não exalte a figura dos vereadores ou faça qualquer menção às eleições ou às futuras
candidaturas. São elas, apontadas na inicial:
I) "Legislativo realiza 26ª Sessão Ordinária do ano [...]" publicada em 15.09.2020;
II) "Vereadores realizaram importante Sessão nesta segunda-feira [...]" publicada em
10.08.2020;
III) "Vereadores que fazem parte das Comissões Permanentes e o Presidente do Legislativo,
Marcos Antônio da Silva Gomes se reuniram na tarde desta quarta-feira (22) com o contador
da prefeitura [...]" publicada em 22.07.2020;
IV) "Legislativo realiza 20ª Sessão Ordinária do ano [...]" publicada em 21.07.2020;
V) "Comissão começa a averiguar reforma do Centro empresarial [...]"publicada em
16.07.2020;
VI) "Os vereadores Izaias Mikilita, Rafael Bosco de Souza, Silvana Ribas e Fernando Souza
da Silva, juntamente com o assessor jurídico da Câmara Municipal de Palmas, Marcus
Vinicius Taques [...]" publicada em 10.06.2020.
22.Em referida página verifica-se tanto a realização de publicações recentes quanto a
manutenção daquelas anteriormente publicadas, com a divulgação de atos dos
vereadores do município de Palmas, o que é vedado pela Lei Eleitoral nos 03 (três)
. Isto porque tais divulgações
meses que antecedem ao pleito
trazem um benefício para os
de 2020, que é o caso de
vereadores cujas candidaturas estão em pleno vigor nas eleições
todos os
, em detrimento dos demais candidatos que não
LITISCONSORTES PASSIVOS
galgam cargo no legislativo municipal, gerando desequilíbrio.
23.Com efeito, a vedação da lei é geral e objetiva para a veiculação de propaganda
institucional. Como se vê, as publicações acima declinadas não se encontram nas exceções
permitidas pela alínea , do inciso VI, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, vez que não se tratam
b
de propaganda
e tampouco de
de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do órgão
municipal de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
24.Este é o entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO. 1.O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com
publicidade institucional do Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei
nº9.504/1997,
.
não se enquadrando em qualquer das exceções previstas na legislação
Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a
configuração da conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade
institucional, no período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo. 2.Para o deslinde da controvérsia, o reexame
fático–probatório não é imprescindível para alcançar a conclusão de que a exegese dada ao
Num. 31185016 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 pelo Tribunal a quo não merece reparos. 3.O TSE firmou a
compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que
antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado
4.A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na
em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
propaganda institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta
vedada pelo art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011, DJe 29.4.2011). 5.Negado provimento ao agravo
interno (Agravo de Instrumento nº29293, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2020).

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART.73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1.Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art.73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2.Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa
(§3º do art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o
período vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
. 3.A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que
orientação social
antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas
a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos
(AgR-REspe
de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral
500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 23.9.2014). 4.A jurisprudência
deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art.73, VI, b, da Lei das
Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral
(AgR-AI 85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018). 5.O fato de a publicidade
ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a ilicitude da
conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 11.10.2017).
6.Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação
no cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540),
apesar de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs,
Num. 31185016 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

pela prática da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97. 7.A aplicação de
sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em período vedado
não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do art.1º da LC
64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a
determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral. 8.Ainda que a
jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação administrativa tem
caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro eleitoral não
implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
(AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é possível a
determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de hipóteses
que não poderão ensejar uma das situações descritas no art.51 da Res.-TSE 21.538/03.
9.Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs (Recurso Especial Eleitoral nº41584, Acórdão, Relator(a) Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 156, Data
07/08/2018, Página 23/24).
25.E também deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Veja-se:
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.73, VI, 'B' e §10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS. PATROCÍNIO DE JANTAR A PROFESSORES PELA
CÂMARA MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIZAÇÃO
LIMITADA AO ORDENADOR DE DESPESA. VEICULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. SITE DA CÂMARA MUNICIPAL
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. CRITÉRIOS DA
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.Para a configuração da conduta vedada no §10, do art.73, da Lei nº9.504/97 é
necessário que ocorra a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios,
independentemente do uso promocional em favor de candidaturas. 2.O patrocínio pela
Câmara Municipal de evento festivo, com palco, jantar e entrega de honrarias a professores
municipais, ainda que com a presença de autoridades, amolda-se à vedação contida no §10,
do art.73, da Lei nº9.504/97. 3.A responsabilidade em relação ao patrocínio de evento festivo
pela Câmara Municipal deve ser atribuída ao seu Presidente, na qualidade de ordenador das
despesas administrativas daquela Casa, excluída a responsabilidade dos demais vereadores,
pois ausente prova do consentimento quanto ao oferecimento do jantar. 4.O art.73, VI, 'b', da
Lei nº9.504/97 veda, no período de 3 (três) meses que antecede o pleito, toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. 5.Independente
do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período vedado configura

a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da Lei das Eleições. 6.As notícias veiculadas
não se enquadram nas duas exceções legais, estando caracterizada a conduta vedada
7.A sanção
que proíbe a veiculação de publicidade institucional no período proibitivo.
prevista no art.73, §4º, da Lei das Eleições deve ser aplicada com proporcionalidade e
razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto. 8.Primeiro recurso conhecido e
Num. 31185016 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

parcialmente provido para reconhecer a infração ao §10, do art.73, da Lei das Eleições
apenas em relação ao Presidente da Câmara, com a ressalva do Relator. 9.Segundo recurso
conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das multas impostas aos três recorridos
pela veiculação de publicidade institucional no período vedado, na forma do art.73, VI, "b", da
Lei nº9.504/97 (RECURSO ELEITORAL nº7442, ACÓRDÃO nº54000 de 04/06/2018,
Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 28/06/2018).

EMENTA - ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL.
"MAPA
DE
OBRAS"
INTERATIVO.
PUBLICIDADE INSERIDA E MANTIDA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO VEDADO. LEI 9.504/1997, ART.73, VI, 'B'.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO AGENTE PÚBLICO, CANDIDATO À REELEIÇÃO. BENEFÍCIO DIRETO
AOS REPRESENTADOS, CANDIDATOS AO PLEITO. RECURSO DO REPRESENTADO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade
institucional no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, contendo promoção de agente público
candidato à reeleição. 2.Independente do momento da veiculação da postagem, sua
manutenção no período vedado configura a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da
3.Presume-se a prévia ciência do agente público
Lei nº9.504/97. Precedentes do C. TSE.
que, candidato à reeleição, se omite na remoção da publicidade institucional do sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, se beneficiando em detrimento dos demais candidatos.
4.As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter
objetivo e uma vez constatadas haverá a atração da sanção da multa prevista no art.73,
5.A sanção prevista no art.73, §4º, da Lei das Eleições deve ser
§4º, da Lei das Eleições.
aplicada com proporcionalidade e razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto,
motivo pelo qual, considerando a ausência de comprovação da extensão da visibilidade da
publicidade, reduzo a multa ao valor correspondente ao dobro do mínimo legal. 6.Recurso
das representantes conhecido e parcialmente provido, para condenar os demais
representados, aplicando-lhes, individualmente, a multa no valor mínimo legal,
correspondente a 5.000 UFIRs. 7.Recurso do representado conhecido e parcialmente
provido (RECURSO ELEITORAL nº33252, ACÓRDÃO nº53627 de 20/11/2017, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/11/2017).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - CONDUTA VEDADA -
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PUBLICADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL - NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA - VIOLAÇÃO DO
RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE
ART.73, VI, 'B' DA LEI N°9.504/97 -
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Publicidade institucional no período vedado. Exceção
legal ausente. Regra objetiva. Multa. Aferição adequada e ausência de fundamento para
majoração. Valor mínimo. 2.Recurso do primeiro Recorrente conhecido e desprovido
(RECURSO ELEITORAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BENEFÍCIO AOS
CANDIDATOS NÃO AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO
NO
MOMENTO
DA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
Num. 31185016 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

IRREGULARIDADE PROCESSUAL QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.A constituição de novo patrono, sem a devida ratificação
dos termos do recurso interposto, constitui óbice ao seu conhecimento, nos termos do §2º, do
art.104, do Código de Processo Civil. Ressalva do Relator quanto ao conhecimento do
recurso. 2.Recurso da Coligação não conhecido (RECURSO ELEITORAL nº26513,
ACÓRDÃO nº53614 de 13/11/2017, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/11/2017).
26.Desta forma, analisando a decisão impugnada, vê-se que merece reforma, pois contrária
à legislação e jurisprudência eleitorais.
27.Ademais, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada,
porquanto presente a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, bem como o risco de
ineficácia da medida se concedida somente ao final, conforme prevê o disposto no artigo 7º,
inciso III, da Lei nº12.016/2009, vez que a propaganda institucional continuará a ser veiculada
no período vedado podendo gerar desequilíbrio ao pleito eleitoral vigente.
28.
diante da argumentação acima expendida,
ISTO POSTO,
defiro o pedido liminar
os litisconsortes passivos
pleiteado para intimar
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
(Vereador e Presidente da Câmara Legislativa Municipal),
(vereador de
IZAIAS MIKILITA
Palmas e candidato ao cargo de Prefeito no município), RAFAEL BOSCO DE SOUZA
(vereador de Palmas e candidato ao cargo de Vice-Prefeito no município), LUIZ OTÁVIO
(vereador de Palmas e candidato à reeleição no município),
SENDESKI
SILVANA DE MELO
(vereadora de Palmas e candidata à reeleição no município),
RIBAS
NILSON BUTNER
(vereador de Palmas e candidato à reeleição no município), FERNANDO SOUZA DA SILVA
(vereador de Palmas e candidato à reeleição no município)
(vereador de
e LUIZ GUESSER
Palmas e candidato à reeleição no município), para que suspendam, no prazo de 1(um)
dia, a divulgação da publicidade institucional vedada na página Oficial da Câmara
, denunciada nestes autos e descrita no item 21
Municipal de Palmas-PR no Facebook
desta decisão,

sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como

, até o julgamento do mérito da
que se abstenham de reexibí-la em outro meio
Representação de origem.
(...)

E, com efeito, o artigo 73, inciso VI, b, da Lei nº 9.507/1997 veda, no período de 3
meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas
a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral.
No caso, quanto à análise do conteúdo das publicações que permaneceram
veiculadas no período vedado, facilmente se verifica que não se enquadram na exceção
prevista pela norma, tratando-se de informações nas quais, muitas constam nomes de
vereadores e suas respectivas participações em diversos temas, dentre os quais os resumos
dos assuntos tratados nas sessões legislativas, projetos de lei apresentados, visitas realizadas
pelos vereadores, etc, o que por certo destaca as imagens públicas dos vereadores,
especialmente dos expressamente citados, no cenário político do Município.
Num. 31185016 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

É certo que a exaltação de feitos do gestor público configura ato lícito de
campanha e o que se visa coibir são condutas abusivas que possam ofender a necessária
isonomia entre os concorrentes.
A propósito, a instituição das condutas vedadas na legislação eleitoral visou,
precisamente, mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar
que a máquina pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em
detrimento de outro que não pode se utilizar de iguais recursos. Na verdade, surgiram,
principalmente, como reflexo da possibilidade de reeleição.
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento ( no REspe nº
49-61/RJ, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 21.11.2017, DJe de
19.12.2017) de que a caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período não permitido por lei, prevista no comando normativo
supramencionado, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato),
tratando-se de infração eleitoral de caráter objetivo, não se exigindo para a sua configuração o
potencial de influenciar o eleitorado.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da
prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o
efetivo desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta. Precedentes.
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa,
pela prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que, como
prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência, motivo pelo
qual se reconhece o seu prévio conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de
titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página
eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJE de 9.3.2017). Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017, não destacado no original)

Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação proscrever apenas
a conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba a própria
veiculação da propaganda no período, na medida em que se é vedado o
, ou seja, o ato
menos
de autorizar, com muito mais razão é proibido o
, isto é, a publicação propriamente dita
mais
promovida pelo prefeito em exercício e candidato à reeleição.
Ademais, embora não sejam publicações realizadas no período vedado, a
jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da postagem, pois
o que importa é a vedação de sua manutenção em sítio da internet durante o período proibido.
Num. 31185016 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Nesta linha, cito o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso
que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial do Governo do
Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração chefiada pelo agravante
Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015).
(Destaquei).

Acrescente-se que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que “é
indiferente a data em que foi fornecida a autorização para tal publicação, considerando que a
propaganda institucional na internet possui como principal característica a constância,
(RE 0600040-50.2020.6.16.0139, Rel. Dr. Roberto
”
podendo ser acessada a qualquer tempo
Ribas Tavarnaro, julgado em 19/11/2020, publicado em 26/11/2020, destaquei).
De outro vértice, também deve ser rechaçada a alegação dos recorridos, em suas
contestações, de que se trata de conteúdo de interesse dos cidadãos, na medida em que as
duas únicas exceções previstas no dispositivo legal são a publicidade de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado ou de caso de grave e urgente necessidade pública, às
quais não se amolda nenhuma das publicidades ora em exame. A propósito:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
Num. 31185016 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§ 3º
do art. 73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
orientação social.
3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de
toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
pública reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI
85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
(...)
9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs.
(TSE. RESPE 41684. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJE em 07/08/2018).

Num. 31185016 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Anote-se que o recorrido MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES, na época dos
fatos era vereador e presidente da Câmara Municipal de Palmas, sendo, portanto, o agente
público responsável, tanto por autorizar a publicidade institucional, tanto por fazer cessá-la
durante o período vedado.
O seu prévio conhecimento, assim, é presumido, pois, ainda que em momento
anterior, as publicidades foram autorizadas, não tendo havido o cuidado necessário, pelo então
presidente da Câmara Municipal, para a sua efetiva retirada no período vedado.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
RESPONSABILIDADE.
PRESIDENTE
DA
CÂMARA.
AFERIÇÃO
OBJETIVA.
PROVIMENTO.
1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer
publicidade institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta
de caráter eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida
previamente pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes
do início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600090-21.2020.6.16.0028, ACÓRDÃO n 56568 de
23/10/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/10/2020, não destacado no original)

De outro turno, os demais recorridos - IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE
SOUZA -, além de vereadores, eram candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e
vice-prefeito e no pleito municipal de 2020 e claramente foram beneficiados com a
manutenção, no site da Câmara Municipal, das notícias que mencionavam os seus nomes.
Desse modo, em razão da configuração da conduta praticada pelos recorridos
como publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se o
provimento do recurso, a fim de julgar procedente a presente representação.
Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
(...)
As postagens tratam de evidente publicidade institucional ao divulgar a agenda dos
vereadores, especialmente em temas relacionados a esgoto; pavimentação asfáltica;
Num. 31185016 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

alterações de trânsito; revitalização de estrada; fechamento e construção de escola;
nomeação de aprovados em concurso público; limpeza e mudança em ponto de táxi;
manutenção, reforma, revitalização e limpeza de pista de skate; plantio de árvores; criação
de conselho de proteção animal; realização de acordo com hospital; instituição de feriado;
projetos orçamentários; lista de espera para moradias; perfuração de poços artesianos,
entre outros.
Não importa a razão pela qual a publicidade institucional adentrou o período vedado, se
intencional ou por descuido, comprovada a prática do ato proibido, deve ser aplicada a
sanção correspondente. (...)
É irrelevante a alegação de que a publicidade institucional tinha por objetivo beneficiar os
munícipes, com caráter informativo, pois a norma legal é clara em estabelecer como única
exceção a realização de publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não se questiona aqui o potencial de desequilibrar o pleito ou beneficiar
candidaturas, posto que a legislação eleitoral não estabelece esses critérios para
sancionar a conduta. Basta a manutenção da propaganda institucional no período vedado
para atrair a sanção correspondente.
Assim, desnecessário discutir o conteúdo da publicidade veiculada ou a ausência de
promoção pessoal, pois restou incontroversa a manutenção da publicidade institucional em
período vedado.
4. Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo provimento do recurso eleitoral interposto
(ID 22740566).
pela Coligação Palmas Rumo ao Futuro.

Consequentemente, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 73, da
Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco
a cem mil Ufirs.

Em igual sentido o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)

Num. 31185016 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

Ainda, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos
agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiem”.
Dessa forma, além do recorrido agente público, isto é, o presidente da Câmara
Municipal, também devem ser condenados ao pagamento da multa os demais recorridos, ou
seja, os candidatos beneficiados pela conduta vedada.
É de se destacar que a condenação de dois dos candidatos recorridos,
integrantes de uma mesma chapa majoritária,
, conforme o
deve ocorrer de forma solidária
seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97.
EXCESSO
DE
GASTOS.
ENTREVISTAS.
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA MULTA.
QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º, DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA
PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no
acórdão regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo
titular do Poder Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da
multa ao vice–prefeito, na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no
.2.2 É assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º,
óbice da Súmula nº 24/TSE
da Lei das Eleições prevê a aplicação de multa a partidos, coligações e candidatos que se
beneficiarem das condutas vedadas" (AgR–REspe nº 634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de responsabilidade delineado no microssistema
jurídico das condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os beneficiários (art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para restabelecer a multa
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao então
. IV. Agravo
candidato a vice–prefeito,
com o cabeça de chapa
em caráter solidário
regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020,
não destacado no original)

No caso, como as dezenas de notícias permaneceram no perfil oficial no
da Câmara Municipal durante grande parte do período vedado (de 15 de agosto do
Facebook
corrente ano, ao menos, até 06 de outubro de 2020, data do ajuizamento da demanda), em
relação ao recorrido MARCOS (então presidente da Câmara Municipal) mostra-se razoável e
proporcional a fixação da multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Num. 31185016 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

a.
b.
De outro turno, considerando que o recorrente demonstrou que, em ao menos 05
das notícias postadas no site havia menção, ao menos ao recorrido IZAÍAS ou ao recorrido
RAFAEL, ou então a ambos, mostra-se razoável e proporcional a condenação,
, dos
solidária
recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos integrantes da chapa beneficiada pela conduta) ao
pagamento da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que ambos se beneficiaram
dessas menções.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de:
, reconhecer a ilegitimidade ativa da coligação representante em
de ofício
relação aos candidatos representados concorrentes à eleições proporcional (LUIZ
OTAVIO SENDENSKI, SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER, FERNANDO
SOUZA DA SILVA e LUIZ GUESSER), declarando o feito extinto sem o julgamento do
mérito em relação a estes, com fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo
Civil;
, para o fim de julgar
no mais, conhecer e dar provimento ao recurso
procedente a representação em relação aos demais representados, e, em conformidade
com os §§ 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1997, condenar:
b.1) O recorrido MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES ao pagamento de multa
fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
b.2) Os recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA,
solidariamente, ao pagamento da multa fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600355-11.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD /
45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA
SILVA GOMES, LUIZ GUESSER - Advogado do(a) RECORRIDO: DEBORA GUESSER - PR0083391
- RECORRIDOS: IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA, - Advogados dos(as)
RECORRIDOS: RAFAEL RAMOS PIANNA - PR0099003, KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA -
SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418 - RECORRIDO: LUIZ OTAVIO SENDESKI, SILVANA
DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER - Advogados dos(as) RECORRIDOS: KAEL HENRIQUE
LEHNHARD - PR87853, IAGO LOUREIRO GALINSKI - PR0075798 - RECORRIDO: FERNANDO
Num. 31185016 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842

SOUZA DA SILVA, - Advogado do(a) RECORRIDO: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA -
P
R
0
0
9
3
8
3
7

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31185016 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 16:50:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615554264700000030369842
Número do documento: 21041615554264700000030369842